Tribunal: TJDFT
Processo: 0714232-54.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. WHATSAPP CLONADO. PEDIDO DE TRANFERÊNCIA. PIX. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condená-la a restituir à autora a quantia de R$2.120,00. Em seu recurso, em preliminar sustenta sua ilegitimidade passiva, pois os danos não foram causados pela instituição financeira. No mérito, defende a ausência de sua responsabilidade, ante a transição realizada pela autora sem intervenção alguma do recorrente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 37905068, 37905069). Contrarrazões apresentadas (ID 37905071).
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor. Neste contexto, nos termos do art. 14, caput e § 3o, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços e, somente não será responsabilizado quando provar - que tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
IV. Sobressai dos autos que a parte autora/recorrida realizou operação bancária por meio do PIX para transferência de valores a suposta “amiga” que, em verdade, se tratava de estelionatário que havia clonado o whatsapp de sua amiga. Extrai-se que, por meio de mensagens no referido aplicativo o estelionatário, se passando por sua legítima amiga, solicitou a transferência de valores de destino a uma terceira pessoa com conta no recorrente. Nota-se, ainda, que a parte autora questiona o destino do valor para nome diverso de sua amiga, mesmo assim realizada a operação a terceiro e somente em uma nova investida do estelionatário, a autora desconfiou da fraude (ID 37904107).
V. Diante da narrativa autoral e das provas juntadas aos autos, não há como se imputar à instituição financeira a responsabilidade pela fraude perpetrada contra a autora. Observa-se que a instituição não teve gerencia alguma sob a operação ou suposta falha na prestação de serviço. Salienta-se que apenas o fato de a conta de destino dos valores ficar sob a custódia do recorrente, por si só, não é capaz de imputar a ele a responsabilidade pela fraude de terceiro perpetrada sem qualquer dado sigiloso da parte autora ou evidência alguma falha na segurança do sistema do banco, pois o estelionatário somente solicitou a transferência de valores que de pronto foi atendida pela autora.
VI. Também não há como atribuir responsabilidade da instituição financeira por não conseguir coibir todas as tentativas de fraude praticadas por estelionatários como no caso. Frise-se que com frequência a Febraban (Federação que representa os bancos brasileiros) e os bancos divulgam alerta sobre as tentativas de fraude existentes. Enfim, não obstante o esforço argumentativo da parte autora, não há que se atribuir a responsabilidade da instituição financeira quanto a fraude não foi decorrente de fortuito interno (Súmula 479/STJ).
VII. Por fim, esclarece-se que o caso em tela se distingue dos casos conhecidos como "golpe do motoboy", pois neste, estelionatários, munidos dos dados pessoais dos clientes de instituição financeira, efetuam ligação para o telefone residencial das vítimas se passando por funcionários do banco. Trata-se de um golpe complexo e engenhoso, em que o estelionatário orienta a vítima a entrar em contato com o número de telefone constante no verso do cartão e desviam a ligação para que a conversa se dê com os criminosos.
VIII. Desse modo, restou comprovada a culpa exclusiva da consumidora pela fraude, a improcedência dos pedidos deve ser reformada a sentença.
IX. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
X. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.